Tribunal: STF
Processo: AI 529520
Classe: AI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2005-10-04
Data de publicação: 2005-10-04

Ementa:
EMENTA: I. Recurso extraordinário: descabimento: falta de
prequestionamento da matéria constitucional suscitada no RE,
exigível, segundo o entendimento do STF, também nas hipóteses em que
 a pretendida contrariedade ao texto constitucional tenha surgido na
 própria decisão recorrida: incidência das Súmulas 282 e 356.
II.
 Recurso extraordinário, requisitos específicos e habeas corpus de
ofício: hipótese não configurada.
Em recurso extraordinário
criminal, perde relevo a inadmissibilidade do RE da defesa, por
falta de prequestionamento e outros vícios formais, se, não obstante
 - evidenciando-se a lesão ou a ameaça à liberdade de locomoção -
seja possível a concessão de habeas-corpus de ofício (v.g. RE
273.363, 1ª T., Sepúlveda Pertence, DJ 20.10.2000).
III.
Alegações improcedentes de negativa de prestação jurisdicional e
ausência de motivação.